Tribunal: STF
Processo: ARE 1428165
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL — POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE — INVALIDEZ. PARA QUALQUER TRABALHO IDENTIFICADA PELA PRÓPRIA JUNTA MILITAR DA UNIDADE DE PERÍCIAS MÉDICAS DA PMBA - DIREITO A INTEGRALIDADE DE PROVENTOS QUE SE RECONHECE — APELO IMPROVIDO 1. O laudo médico exarado pela Unidade de Perícias Médicas, pela Junta Militar Superior de Saúde reconheceu que o recorrido “Está totalmente e permanentemente inválido para qualquer trabalho, sendo esta situação de caráter irreversível.”, fato suficiente para que fosse o recorrido aposentado com a integralidade de seus proventos frente ao §1º, do art. 181, da lei 7.990/01. 2. Relatórios médicos que demonstram ser o apelado portador de esquizofrenia, patologia considerada pela Junta Médica de natureza grave, definitiva, causando alteração da personalidade de natureza completa o que lhe impede o exercício da função de Policial Militar ou de qualquer outro labor. 3. Sentença que defere ao recorrido a aposentadoria com proventos integrais que se mantém por seus próprios fundamentos”. (eDOC 11 – ID: b8d76027)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, I, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 3f54f8d9)



    Nas razões recursais, destaca-se que a matéria foi objeto do julgamento do RE-RG 656.860 (tema 524), em que se firmou o entendimento de que as doenças que ensejam a aposentadoria por incapacidade permanente devem estar previstas em lei. Entende-se que o acórdão recorrido contraria essa jurisprudência ao conceder aposentadoria por incapacidade permanente ao recorrido, com proventos integrais, fora das hipóteses legais. 



    Afirma-se que, conforme a Junta Médica do Estado, a doença que acomete o recorrido não decorre de suas atividades profissionais, de forma que a aposentadoria deve ser concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE-RG 656.860 (tema 524), fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos permanentes exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. Colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 656860, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18.092014)  



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local (Lei 7.990/2001) e no conjunto probatório constante nos autos, consignou que a doença incapacitante que acometeu o servidor recorrido se enquadra no rol taxativo do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia e que possui relação com o serviço prestado, concluindo pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “A tese exordial, abraçada pela sentença, entretanto é de reconhecer o incorreto enquadramento do motivo pela invalidez na forma do “inciso IV, do art. 179 c/c a alínea “c”, do § 10, do art. 149 e o § 1º, do art 181 do reportado”. 



    O entendimento do Eminente a quo está em consonância com a prova dos autos e com a própria Junta Militar da Unidade de Perícias Médicas que, às fls. 32, admite ao responder à questão “11.” nos seguintes termos:



    ‘11. Em relação à capacidade para o trabalho: 



    [x] Está totalmente e permanentemente inválido para qualquer trabalho, sendo esta situação de caráter irreversível.’



    A hipótese, pois é de incidência do art. 181 e seu parágrafo 1º, que estabelecem que:



    ‘Art. 181 - O policial militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I, do art. 179, desta Lei, será reformado com a remuneração integral. 



    §1º - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, II e IV, do art, 179, desta Lei, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.’ (grifamos)



    Neste sentido, o entendimento da sentença é de que a aposentação se deu por “doenças constantes do § 10, do art. 149 deste Estatuto” (art. 179, inciso IV), restando a esquizofrenia enquadrada como “alienação mental”.



    (...)



    O STJ, inclusive, já possui entendimento fixado de que é suficiente para a configuração da incapacidade, que a doença tenha se manifestado durante a prestação do serviço militar, ainda que precedente:



    (...)



    Diante do diagnóstico fixado pela própria Junta Médica da PMBA, foi “...verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.” conforme documento de fls. 32, levando a incidência do §1º, do art. 181, da lei 7.990/2001”. (eDOC 11 – ID: b8d76027)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 1. Discute-se na presente ação (I) a regularidade de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor público e (II) o direito à aposentadoria por invalidez, em face do alcoolismo do autor. 2. Quanto ao item (I), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Quanto ao item (II), o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que ‘a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.’ O acórdão recorrido, examinando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, registra ‘a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor’. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1382173 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.08.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1255964 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.09.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: b8d76027, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente